Tribunal: TJDFT
Processo: 0000305-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DECISÃO. PRORROGA LIBERAÇÃO DE BENS PARA O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. ADEQUAÇÃO. ART. 131, III, E ART. 141, AMBOS DO CPP. PODER GERAL DE CAUTELA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. VULTOSO PREJUÍZO CAUSADO À COLETIVIDADE. GARANTIA DE RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.
I – Nos termos do art. 131, III, e 141, do CPP, as medidas constritivas de bens e valores poderão persistir até o trânsito da decisão que extingue a punibilidade ou absolve o agente.
II – Considerado a complexidade da ação penal, que apura a suposta existência de organização criminosa especializada na combinação artificial de valores de combustíveis em postos do Distrito Federal, com atuação por longo período de tempo e causadora de vultoso prejuízo à coletividade, diante do poder geral de cautela dado ao Magistrado em situações semelhantes, adequada a mantença da constrição de bens para eventual ressarcimento de danos, até o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a denúncia ou de eventual sentença absolutória.
III – Recurso desprovido.